Tribunal: TJES
Processo: 5021118-36.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021118-36.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAYANE VIEIRA DA SILVA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5021118-36.2024.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE:
RAYANE VIEIRA DA SILVA

RECORRIDO:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE TRABALHO. DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA. SEM RENOVAÇÕES DE LONGO PRAZO DO CONTRATO. NULIDADE NÃO CARACTERIZADA. DESNECESSIDADE DO RECOLHIMENTO DE FGTS. VÍNCULOS DENTRO DO PRAZO MÁXIMO LEGAL (12 MESES, PRORROGÁVEIS POR IGUAL PERÍODO). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Autora, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes seus pedidos. Em contrarrazões, pugna o Requerido, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2) Em breve síntese, a Autora ajuizou ação condenatória em face do Estado do Espírito Santo alegando ter sido contratada, entre 2022 e 2024, em sucessivos vínculos temporários como Professora B, para atendimento de “necessidade temporária de excepcional interesse público”, em afronta ao princípio do concurso público. Sustentou que tais contratações configuram fraude à regra do concurso, requerendo: (a) declaração de nulidade dos contratos temporários; e (b) condenação do Estado ao pagamento do FGTS relativo a todo o período laborado, com fundamento no art. 19-A da Lei 8.036/1990 e nos Temas 191 e 916 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(3). A controvérsia recursal reside em definir se as sucessivas contratações em regime de designação temporária, entre 2022 e 2024 descaracterizaram a temporariedade e excepcionalidade exigidas pelo art. 37, IX, da CF, gerando nulidade dos contratos e, por consequência, direito da Autora aos depósitos de FGTS bem como a correção e juros aplicáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4). Inicialmente, verifico que, embora alegue o Recorrido, em preliminar, que o recurso interposto pela parte recorrente não atende o princípio da dialeticidade por não impugnar fundamento aduzido em sentença, não lhe assiste razão, uma vez que a pretensão recursal está adequadamente correlacionada aos fundamentos e ao comando decisório da sentença ora impugnada.

(5). No mérito, observo que a Recorrente destacou como objeto da controvérsia, especificamente, a contratação como professora B temporária entre 3 vínculos,
no vínculo 5, atuou entre 31.01.2022 e 19.04.2023; no vínculo 6, entre 09.02.2023 e 31.01.2024; no vínculo 7, entre 19.04.2023 e 31.01.2024. Portanto, nenhum vínculo foi prorrogado para além do limite previsto na Lei Complementar 809/2015 (dois anos).

(6). Nesse contexto, pacificado na jurisprudência que a nulidade e, por consequência, o direito ao FGTS, surgem quando há sucessivas renovações em lapso considerável que desnature a precariedade do vínculo, em geral com mais de dois anos de contratação contínua, o que não se verificou na hipótese. No caso concreto, não se evidenciou utilização abusiva do regime temporário como forma de burla sistemática ao concurso público, sendo certo que, especificamente quanto ao período de janeiro/2022 a janeiro/2024: (i) o contrato em apreço não foi renovado sucessivamente, significando, com isso, a inexistência de afronta ao princípio do concurso público; (ii) não houve qualquer irregularidade ou nulidade do contrato temporário destacado, que se deu em caráter excepcional e por interesse público, sem renovações de longo prazo, o que demonstra a existência de vaga por uma excepcionalidade. Dessa forma, não há nulidade a ser declarada, nem fundamento para reconhecer direito ao FGTS, devendo ser mantida a solução de improcedência adotada pelo Juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

(8). Do exposto,
CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(9). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

Tese de julgamento:
1. A contratação temporária para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, realizada dentro dos limites máximos de duração previstos na legislação de regência, não caracteriza burla ao concurso público nem gera nulidade do vínculo. 2. Inexistindo nulidade do contrato temporário, é indevido o recolhimento de FGTS com fundamento no art. 19-A da Lei 8.036/1990 e nos Temas 191 e 916 do STF.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)